Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DE RECLAMAÇÃO. ART. 26, INCISO II, E §3o, DO CDC. OBSERVÂNCIA PELO CONSUMIDOR. FATO CONTROVERTIDO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO JUDICIAL. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FATO CONTROVERTIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PRECEDENTE. ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se para o deslinde da controvérsia trazida a Juízo é necessário apurar se o consumidor, que reclama a presença de vício oculto no veículo adquirido da fornecedora, comunicou o fato no prazo legalmente estipulado pelo legislador consumerista, que está controvertido, tem lugar a dilação probatória para o devido esclarecimento.
2. A mesma conclusão se aplica em relação à origem do veículo adquirido, cujo consumidor reporta ter sido vendido sem informação de que foi objeto de leilão judicial, com potencial de desvalorização do preço no mercado, enquanto a revendedora afirma que foi devidamente cientificado por ocasião da celebração do negócio jurídico.
3. Embora o juiz seja o destinatário da prova, há cerceamento de defesa quando intima as partes para que indiquem as provas que pretendem produzir e, em seguida, profere sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas, sobretudo num ambiente processual cuja relação jurídica de direito material posta em causa é de natureza consumerista e o ônus da prova já estava invertido.
4. No caso, a magistrada, ao compreender que as alegações dos consumidores eram verossímeis, além de ostentarem situação de hipossuficiência para a produção da prova exigida para apurar a presença de vícios importantes no veículo, sobretudo no motor, inverteu, à luz das regras ordinárias de experiências, o ônus da prova em desfavor da ré, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
5. Em seguida, intimou para a especificação de provas, a ré manifestou o interesse em produzi-las, porém, de surpresa, prolatou sentença que julgou improcedente o pedido por falta de provas, e de forma antecipada, na forma do art. 355 do CPC, de modo a frustrar as legítimas expectativas das partes quanto ao processamento da demanda, o que faz atrair a necessidade de cassação da sentença, que terminou, também, por, além de cercear o direito de defesa, macular o próprio devido processo legal.
6. “Aplicável à espécie os arts. 355 e 357 da legislação processual civil que estabelece que os casos em que o Magistrado julgará antecipadamente o pedido formulado com a inicial e, ainda, deverá em decisão de saneamento e de organização do processo: i) resolver as questões processuais pendentes, se houver; ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, iii) Definir a distribuição do ônus da prova; iv) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (Acórdão 1687518, 07015989520228070004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.